Tribunal: TJSP
Processo: 2144901-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição de recurso contra decisão que concedeu a liminar para autorizar o andamento dos autos em primeiro grau – Julgamento do mérito do agravo que deu provimento ao recurso, confirmando a liminar concedida.

Agravo desprovido.